Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. SALDO DEVEDOR. PROVA DA EXISTÊNCIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA PROVA MÁ-FÉ OU ENGANO JUSTIFICÁVEL. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica envolvendo instituição financeira, consoante redação da Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo tomador de serviços bancários, conforme insculpido no art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador.
3. Ausente a prova da má-fé ou engano injustificável, não tem ensejo a devolução em dobro de quantia indevidamente exigida do usuário de cartão de crédito pela instituição bancária emissora.
4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
5. Apelo parcialmente provido.